Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011666-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EROTILDES MARIA DA SILVA - CPF: 174.054.591-53 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NÃO CONSTA (APELADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PENSIONISTA HABILITDADA QUE ALMEJA O LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA, REFERENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS DE URV DE TITULARIDADE DO
DE CUJUS
– SENTENÇA QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE METADE DOS VALORES – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS SUCESSORES – NECESSIDADE –
DIREITO DOS HERDEIROS NÃO DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, é de ser mantida a sentença de piso que deferiu o levantamento de apenas 50% do valor referente a diferenças salariais da URV, em face da existência de outros herdeiros que não foram incluídos no polo ativo do presente instrumento de jurisdição voluntária, porquanto, o levantamento integral deverá contar com a autorização dos demais sucessores ou a comprovação de inexistência das classes precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Erotildes Maria da Silva.

AÇÃO
: Alvará Judicial requerido por Erotides Maria da Silva, com fulcro no art.725, VII, do CPC/2015 (jurisdição voluntária).

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição de alvará, autorizando a requerente levantar 50%(cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observada a respectiva dotação orçamentária, a que faz jus o falecido Alipio Alves de Abreu (CPF 138.184.901-63), cujo óbito ocorreu em 15/03/2005, a fim de que fique, em qualquer hipótese, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido, o qual poderá ser postulado pelas vias próprias, querendo.

RAZÕES DO APELO
: a apelante diz que é pensionista

do falecido Alípio Alves de Abreu, e não há requerimento de pensão por morte efetivado por dependentes, que o próprio Tribunal de Justiça, órgão devedor, admite a existência de crédito e a sua legitimidade como credora.

Defende que é a única habilitada à pensão por morte, e que, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/1991 (Lei dos Benefícios), somente os dependentes habilitados perante a Previdência teriam direito ao recebimento de valores, ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, que, no caso, deve ser invocada de forma subsidiária. Prequestiona a matéria.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de lhe seja concedido o levantamento integral dos valores correspondentes crédito de diferenças salariais da URV referente ao reprocessamento do período de março/1998 a dezembro/2008.

Sem contrarrazões, por se tratar de jurisdição voluntária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela manifestação da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, que entendeu pela ausência de interesse público, deixou de emitir parecer acerca do mérito da demanda (Id. 79348591 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Erotildes Maria da Silva.

AÇÃO
: Alvará Judicial requerido por Erotides Maria da Silva, com fulcro no art.725, VII, do CPC/2015 (jurisdição voluntária).

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição de alvará, autorizando a requerente levantar 50%(cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observada a respectiva dotação orçamentária, a que faz jus o falecido Alipio Alves de Abreu (CPF 138.184.901-63), cujo óbito ocorreu em 15/03/2005, a fim de que fique, em qualquer hipótese, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido, o qual poderá ser postulado pelas vias próprias, querendo.

Trata-se de Ação de Alvará Judicial em que a postulante
Erotildes Maria da Silva
, ao fundamento de ser companheira e pensionista do servidor público falecido
Alípio Alves de Abreu
, objetiva o levantamento integral dos valores disponíveis a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de titularidade do
de cujus
, referente ao período de março/1998 a março/2005.

Anota autora que o crédito já foi reconhecido pelo órgão devedor que, inclusive, atestou por meio da certidão 1431/2017-DPP o seu direito, como pensionista, ao recebimento das diferenças salariais da URV do falecido servidor.

Anota ainda ter obtido o reconhecimento de sua condição de companheira do
de cujus
, mediante a concessão de pensão vitalícia na esfera administrativa, a fim de afirmar a legitimidade ativa para a propositura da ação.

Consta dos autos informação quanto à existência de crédito pendente de levantamento em favor do sucedido, referente ao reprocessamento do período de 03/1998 a 12/2008, no valor de R$8.690,05 (oito mil e seiscentos e noventa reais e cinco centavos), atualizados até o ano de 2017 (Id. 78246085 - pág. 1), a ser pago mediante alvará judicial, conforme decisão da Vice-Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça (Id. 78246084 - pág. 1-5).

Vê-se que a requerente foi intimada com o fito de noticiar a existência de outros herdeiros (Id. 78246099 – pág. 1).

Sobreveio a manifestação que informa a existência de três descendentes, bem como requer a realização de buscas a fim de localizá-los (Id. 78242411 - págs.1-2), o que foi indeferido, ante a ausência de aparato necessário a pesquisa na forma vindicada e de dados aptos a subsidiá-la (Id. 78242412 - págs. 1-2).

Ao analisar o mérito da demanda, a magistrada de piso julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora apelante, e determinou a expedição de alvará autorizando a levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne do recurso está saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de autorizar a autora o levantamento do valor integral referente às diferenças salariais da URV, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de titularidade do servidor público falecido
Alípio Alves de Abreu.

Pois bem.

No caso resta demonstrada existência de demais herdeiros do
de cujus,
que, a toda evidência, não têm conhecimento do pedido de levantamento dos aludidos valores de URV.

Por sua vez, para a autora, aqui apelante, alega que faz jus ao levantamento integral do valor perseguido por ser se a única habilitada a receber a pensão previdenciária do
de cujus,
porquanto defende a aplicação da regra do artigo 112 da Lei 8.213/1991, segundo a qual:

“
Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.”

Ocorre que não tem razão a recorrente, mesmo que argumente que não existem dependentes habilitados à pensão por morte.

Sucede que na hipótese a verba pleiteada se refere à remuneração não auferida em vida pelo titular do direito, a meu sentir, integra os bens e direitos da herança, porquanto a questão deve ser dirimida consoante as regras do direito sucessório, cabe, pois aos herdeiros o direito à partilha.

Dessa forma, escorreito o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual, os valores não recebidos em vida pelo
de cujus
devem ser amealhados entre todos os herdeiros, obedecida a ordem de preferência prevista no art. 1.829, do CC, e não somente entre os habilitados, de modo que o levantamento integral deverá contar com a autorização dos demais sucessores ou a comprovação de inexistência das classes precedentes (descendentes e ascendentes, respectivamente), sem o que limitará a autora a percepção da respectiva meação.

Na sentença recorrida restou consignado:

“Ao compulsar os autos, verifico a legitimidade da parte requerente, na condição de companheira supérstite do falecido. Com efeito, a legitimidade ativa encontra-se bem delineada nos autos, mediante a apresentação da documentação pertinente (reconhecimento administrativo da qualidade de meeira), estando o feito apto ao julgamento.

Não obstante, no que tange ao pedido de levantamento integral dos numerários existentes em nome do falecido junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que seria ela a pensionista daquele, tenho que não há como prosperar a pretensa exclusão dos descendentes. Deveras, em que pese a carência de manifestação expressa dos filhos quanto ao r. pedido, é cediço que não há qualquer informação quanto a eventual renúncia externada pelos herdeiros, a fim de elidir r. direito sucessório. Por corolário, acaso o herdeiro permaneça silente quanto à aceitação ou renúncia do que lhe cabe, esta é havida como aceita, ocorrendo a aceitação presumida de sua condição
(art. 1.804, do CC).

(...).

In casu,
ressai que os sucessores sequer foram nominados e qualificados nos autos, sendo desconhecido por eles o teor da presente pretensão, o que não pode servir de arrimo a concluir-se pelo desinteresse na percepção do quantum disponível, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de herança e ao contraditório e ampla defesa.

Dessa maneira, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a fim de corroborar a ausência de interesse da classe sucessória com ela concorrente, não há outro caminho decisório senão o levantamento da meação a que faz jus, em razão do regime de bens que norteava a união estável vivenciada
.

(...).

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que o Decreto no. 85.845/81, que regulamentou a Lei 6.858/80, deve ser interpretado em conjunto e de forma a se harmonizar com outros dispositivos legais (Lei Civil e Constituição Federal), que asseguram o direito à herança e igualdade entre os filhos.
(AI n. 1009816-79.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, julgado em 10/10/2018).

(...).

Assim,
não tendo havido a manifestação inequívoca dos descendentes quanto a renúncia do quinhão hereditário que lhes compete, hei por bem autorizar o levantamento dos numerários disponíveis nos moldes legais, isto é, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a companheira supérstite, consoante dicção do art. 1.829, I, do CC, eis que inexistente qualquer disposição de vontade em sentido abdicativo
.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a expedição de alvará autorizando a requerente EROTILDES MARIA DA SILVA a levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observada a respectiva dotação orçamentária, a que fazia jus o falecido ALIPIO ALVES DE ABREU (CPF 138.184.901-63), cujo óbito ocorreu aos 15/03/2005, ficando, em qualquer hipótese, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido, o qual poderá ser postulado pelas vias próprias, querendo.”
(destaquei)

Desse modo, escorreita a decisão do juiz de piso que deferiu apenas 50% do valor referente a diferenças salariais da URV de titularidade do de cujus, a fim de resguardar o quinhão dos demais herdeiros.

Ressalvadas as disposições do caso concreto, esta Corte de Justiça já julgou nesse sentido, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM BANCO EM NOME DE PESSOA FALECIDA – PEDIDO FORMULADO POR FILHO – REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA OFICIAMENTO AO INSS – NECESSIDADE DE AQUILATAR A EXISTÊNCIA DE MENORES E/OU OUTROS HERDEIROS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento do pedido de expedição de alvará judicial com a finalidade de levantamento de valores depositados em conta bancária em nome de pessoa falecida, é imprescindível a aferição, junto ao INSS, acerca da existência de eventuais menores dependentes do falecido ou de outros herdeiros, ainda que maiores, sob pena de incidir em prejuízo a possíveis beneficiários.
” (N.U 0002714-13.2015.8.11.0005, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

Como se vê, é imprescindível a aferição acerca da existência de outros herdeiros, ainda que maiores, sem o que não se torna viável a liberação integral de valores, sob pena de incidir em prejuízo a possíveis beneficiários.

Ademais, como registrado pelo Juízo
a quo
, o fato de a requerente figurar a requerente como pensionista do
de cujus
não elide o direito à herança das classes precedentes.

Acerca do tema:

“(...)
Assim, pode se dizer que os valores deixados a título de FGTS por fazer parte da universalidade de bens deixados pelo de cujus e por integrar seu patrimônio deve ser transmitido aos herdeiros de acordo com o Art. 1784 do CC, portanto, deve ser partilhado em razão do direito constitucional de herança e disposições do CC, que tratam da ordem de vocação hereditária.

Neste contexto, não é autorizado fazer interpretação da legislação invocada pela Agravante isoladamente de modo a restringir direito dos herdeiros, considerando que embora a Legislação tenha o condão de facilitar a liberação de valores do FGTS, porém, não pode afastar ou excluir o direito dos demais sucessores, pelo fato apenas de não estarem habilitados na Previdência Social para fazer o levantamento do referido valor
. (...)”. (TJMT- Agravo de Instrumento n. 100981679.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, Relatora Maria Helena G. Póvoas, julgado em 10/10/2018). (destaquei)

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEI 6858/80. VALORES RELATIVOS A PIS/PASEP E FGTS. DIREITO DOS HERDEIROS NÃO DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA. A intenção da Lei n.o 6.858/80 foi, somente, de desburocratizar o recebimento, pelos dependentes previdenciários, de valores do FGTS e PIS/PASEP deixados pelo "de cujus".
Os herdeiros não dependentes previdenciários não perdem direito às suas cotas referentes a esses valores.
Logo, os valores de FGTS e PIS/PASEP deixados pelo falecido devem ser incluídos em inventário, a fim de que sejam divididos entre os herdeiros, segundo a ordem legal de vocação hereditária, consoante normas de direito sucessório. DERAM PROVIMENTO.
” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70071818793, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017). (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021